Tribunal: TJES
Processo: 0006305-95.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006305-95.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO EDUARDO ARAUJO GREGORIO e outros (2)

APELADO: KARINE DO VALE PONTES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE COMPRADORES E VENDEDORES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação possessória determinando a reintegração de posse do veículo Fiat Uno Mille Economy, Placa GYC-7842, aos autores, e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os apelantes pleitearam a restituição do veículo ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente e responsabilidade solidária, diante de fraude cometida por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve culpa entre as partes na concretização de fraude perpetrada por terceiro em transação de compra e venda de veículo realizada via plataforma digital; e (ii) definir as consequências jurídicas da culpa concorrente quanto à repartição dos prejuízos e à manutenção da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fraude denominada “golpe da OLX” configura-se pela atuação de estelionatário que, ao se passar por intermediário, manipula comprador e vendedor, orientando-os a não se comunicarem sobre detalhes financeiros, o que resulta na entrega do veículo sem contraprestação válida.

4 - Ambos os litigantes agem sem a diligência mínima exigida, permitindo que o estelionatário conduza toda a negociação, o que revela desídia e enseja a aplicação do art. 945 do Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade partilhada nas hipóteses de culpa concorrente.

5 - A jurisprudência do TJES reconhece que, em fraudes semelhantes, a ausência de cautelas pelas partes autoriza a divisão proporcional dos prejuízos, devendo cada qual responder pela sua parcela de culpa, independentemente de presumida boa-fé.

6 - Os autos demonstram que os vendedores não indicaram a conta do estelionatário, mas permitiram, ao não se comunicarem com os compradores, que a fraude fosse consumada, motivo pelo qual devem responder por metade dos prejuízos sofridos pelos compradores.

7 - A sentença deve ser reformada para condenar os apelados ao ressarcimento de 50% do valor pago pelos apelantes ao estelionatário (R$ 6.100,00), mantendo-se, contudo, a reintegração de posse do veículo aos vendedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prática do “golpe da OLX” na compra e venda de veículos configura culpa concorrente quando ambas as partes agem sem cautela mínima, permitindo a atuação de terceiro fraudador.

2. A culpa concorrente impõe a divisão igualitária dos prejuízos, nos termos do art. 945 do Código Civil, mesmo que se mantenha a reintegração do bem ao proprietário original.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 00259746620188080048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5001162-67.2021.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 50012305620248080000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006305-95.2020.8.08.0035

APELANTE: PAULO EDUARDO ARAUJO GREGORIO, ANGELA BAHIENSE GREGORIO NOLASCO

APELADO: KARINE DO VALE PONTES, AMILTON FRIZEIRA MACHADO SILVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
PAULO EDUARDO ARAÚJO GREGÓRIO E ANGELA BAHIENSE GREGÓRIO
em face da sentença

(id. 11913391) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a ação possessória ajuizada por
KARINE DO VALE PONTES MACHADO E AMILTON FRIZEIRA MACHADO SILVEIRA,
confirmando a liminar anteriormente deferida, reintegrando os autores na posse do veículo Fiat Uno Mille Economy, Placa GYC-7842, e condenando os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 11913392), os apelantes alegam que agiram de boa-fé, que o autor Amilton contribuiu para que fossem levados a erro, ao omitir as tratativas com o suposto estelionatário, e que, portanto, deve ser reconhecida a culpa concorrente entre as partes. Sustentam que a sentença merece reforma, pleiteando a restituição do veículo e, subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade solidária.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 11913396), pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que não houve qualquer anuência para que o pagamento fosse efetuado a terceiros, e que também foram vítimas do golpe, não se podendo reconhecer culpa concorrente.

Brevemente relatados, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, a demanda visava à reintegração de posse do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011/2012, Placa GYC-7842, alegando os autores/apelados que foram vítimas de fraude na venda do referido bem, uma vez que o pagamento ajustado não foi efetivado na conta da proprietária registral, embora o veículo tenha sido entregue aos requeridos/apelantes.

A controvérsia reside em verificar se os autores contribuíram para a concretização do golpe de estelionato, ao ponto de se reconhecer a culpa concorrente, ou se a conduta dos apelantes foi suficiente para atrair exclusivamente para si os efeitos da fraude.

A situação posta a
lumen
, conhecida como "golpe da OLX" é uma fraude comum em transações de veículos realizadas por meio de plataformas online, em que estelionatários se passam por intermediários entre os compradores e vendedores legítimos.

Nesse esquema, o golpista clona anúncios reais ou cria anúncios falsos, negociando separadamente com ambas as partes e orientando-as a não discutirem detalhes financeiros entre si durante encontros para inspeção do veículo. Como resultado, o comprador transfere o pagamento para o fraudador, enquanto o vendedor entrega o veículo sem receber o valor devido.

Na espécie, a instrução probatória revela que não houve pagamento aos apelados, tampouco houve comprovação inequívoca de que estes autorizaram que o valor fosse repassado a terceiro, conforme destacado na sentença de primeiro grau.

Exsurge, ainda, que o único contato realizado entre os compradores e vendedores foi no momento da vistoria do veículo, não tendo havido qualquer menção aos pagamentos ou outras negociações, conforme orientação passada pelo estelionatário.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo golpes em compra e venda de veículos, tem reconhecido a responsabilidade concorrente entre compradores e vendedores que não adotam as devidas cautelas nas negociações, contribuindo para a consumação do golpe.

Isso porque, nos casos desse jaez, tanto compradores quanto vendedores foram considerados negligentes ao não confirmarem informações essenciais ou ao seguirem orientações suspeitas de intermediários desconhecidos, resultando na divisão proporcional dos prejuízos entre as partes envolvidas.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . FRAUDE DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PARTILHADA ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adenis Rodrigues de Sá contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado por Ângelo Henrique de Souza Côgo, vítima de golpe ao negociar a compra de motocicleta anunciada na plataforma OLX. O autor alega que foi induzido a erro por um intermediador que se passou por cunhado do réu, tendo realizado pagamento em conta de terceiro. A sentença reconheceu a culpa concorrente das partes e determinou o rateio dos prejuízos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do autor e a legitimidade passiva do réu para figurar na demanda; e (ii) analisar a ocorrência de culpa concorrente entre as partes na consumação do golpe, com a consequente responsabilidade pelo rateio dos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa do autor se confirma, uma vez que ele foi diretamente envolvido na fraude e utilizou a conta de sua empresa apenas como meio de pagamento, conforme ato constitutivo que demonstra sua condição de sócio-administrador .

A legitimidade passiva do réu Adenis é verificada com base na teoria da asserção, uma vez que a análise é feita à luz das alegações iniciais, as quais apontam que sua conduta contribuiu para a ocorrência do golpe.

A culpa concorrente é reconhecida, pois o réu Adenis manteve o anúncio da motocicleta ativo mesmo após a venda para a concessionária, facilitando o contato do golpista.
Além disso, o funcionário da concessionária omitiu informações relevantes sobre o valor da venda, atendendo às solicitações do fraudador. O autor também contribuiu para o prejuízo ao não adotar as cautelas mínimas esperadas em negociações desse tipo, como questionar o valor do bem e efetuar o pagamento em conta de terceiro sem verificar a regularidade da transação
.

O reconhecimento da culpa concorrente justifica a divisão dos prejuízos, conforme o disposto no art. 945 do Código Civil, em razão da contribuição de ambas as partes para a concretização do golpe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A legitimidade ativa e passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações apresentadas na inicial. A culpa concorrente na ocorrência de fraude em negociação de veículos em plataformas digitais impõe a divisão dos prejuízos entre as partes, quando todas elas contribuíram para o sucesso do golpe por desídia ou omissão.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00259746620188080048, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 . Cumpre ressaltar que o magistrado de primeira instância, embora tenha reconhecido que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro denominado por elas como “Braz” ou “Blaz”, concluiu que a tradição não teria sido perfeita diante da nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução do bem para o vendedor Marcelo de Souza Oliveira, cujo nome constava no registro do veículo.

2. No caso vertente,
em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas.

3 . Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001162-67 .2021.8.08.0047, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL DE ANÚNCIOS . “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS NEGOCIANTES. PEDIDO CAUTELAR DE INSERÇÃO DE GRAVAME. POSSIBILIDADE . RECURSO PROVIDO.

1) O
sucesso da empreitada criminosa conhecida como “golpe da OLX” exige que o terceiro estelionatário convença as partes a falsearem informações uma a outra.

2)
O proprietário do bem anunciado concorre para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente
. Precedentes.

3)
Não há como ignorar os indícios de culpa concorrente entre os negociantes, situação que, a rigor, autoriza o acolhimento do pedido recursal de inserção de gravame de restrição de venda no registro do veículo.

4) Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50012305620248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Com efeito, exsurge do caderno processual que ambas as partes, motivadas por interesses financeiros, deram sequência às tratativas com o estelionatário, permitindo, sem maiores questionamentos, que o terceiro, desconhecido de ambos, direcionasse os termos da negociação.

Ademais, a análise dos autos revela que os apelados (vendedores) não participaram da tratativa direta com os apelantes (compradores), tampouco indicaram as contas bancárias de estelionatários.

De se destacar que a boa-fé das partes, ainda que presumida, não exime a necessidade de diligência mínima, como a verificação da titularidade do bem e a efetiva destinação do pagamento à conta do proprietário, especialmente em negociações informais via plataformas digitais.

Diante destas circunstâncias, tendo o vendedor também contribuído para o evento, caracteriza-se a concorrência de culpas, prevista no artigo 945, do Código Civil, confira-se:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Fixadas tais premissas, e caracterizada a culpa dos compradores e dos vendedores pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias narradas, é justo que o valor do prejuízo seja dividido igualmente.

Por consequência, impõe-se a reforma da sentença, para condenar os apelados a ressarcir metade (50%) do valor pagos pelos apelantes, ao estelionatário, qual seja, R$ 6.100 (seis mil e cem reais), mantendo-se o capítulo da sentença que concedeu a reintegração de posse aos apelados/requerentes.

Ex positis
, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por derradeiro, diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata,
e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor do proveito econômico obtido com a lide, suspendendo a exigibilidade do crédito nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.